Tribunal: TJSP
Processo: 1016463-73.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016463-73.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IVANORA
FERREIRA DE JESUS FORTUNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MICRO
RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016463-73.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 6a Vara Cível
Apte.: Ivanora Ferreira de Jesus Fortuna
Apdo.: Micro Ribeirão Comércio de Livros e Informática Ltda
Juíza de 1o grau: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.243
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RESCISÃO
CONTRATUAL. 1. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art.
373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a
fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.700,00
nos termos do art. 85 §11 do CPC.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.117/120 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes. Julgou procedente a
reconvenção para condenar a reconvinda ao pagamento da multa rescisória
contratada na cláusula nona, no valor de R$ 527,76, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora da sentença. Em virtude da sucumbência mínima da
parte requerida, condenou a autora-reconvinda ao pagamento das custas
judiciais do processo principal e do reconvencional e honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da parte adversa, os quais fixou equitativamente em
R$ 1.500,00, observando ser beneficiária da justiça gratuita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
no caso houve publicidade enganosa realizada pela requerida, eis que foi
informada por telefone de que sua filha receberia uma bolsa integral de estudos.
Aduz que a comprovação da propaganda enganosa no caso é extremamente
difícil.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016463-73.2019.8.26.0506 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Com
efeito,
bem
andou
o
ilustre
magistrado
sentenciante, eis que, ausente qualquer indício das condições supostamente
ofertadas à autora pelo telefone, prevalecem os termos do instrumento contratual
assinado pelas partes.
Isso porque, embora alegue que lhe foi oferecida
verbalmente bolsa integral de estudos, nada foi comprovado nesse sentido.
Logo, a autora não logrou produzir prova que
respaldasse o seu direito, não tendo, se desincumbido, assim, de seu ônus
probatório.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016463-73.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Portanto, se a autora não faz prova boa e cabal do fato
constitutivo do seu direito a ação improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para R$ 1.700,00 os honorários advocatícios nos termos do art. 85
§11 do CPC, observando ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica